Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VAGA EM CRECHE PÚBLICA. IDADE DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.
1. “3. Verificando-se que, no curso da demanda, a criança atingiu a idade limite para frequentar a creche, o provimento jurisdicional pretendido, qual seja, a determinação de matrícula em creche da rede pública do Distrito Federal, não mais guarda qualquer utilidade, devendo ser extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir. 4. Se o pedido foi de condenação do Distrito Federal a efetivar a matrícula da criança em creche, não se pode, em sede recursal, ampliar seus limites para incluir a obrigatoriedade de matrícula em pré-escola, considerando que a pré-escola constitui segmento educacional distinto do da creche, sob pena de violação ao princípio da adstrição.” (Acórdão 1236848, 07005428720198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 20/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Apelo conhecido. Perda superveniente do interesse de agir. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.